Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-45.2021.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001225-45.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO SIMPLICIO DA SILVA - CPF: 011.041.221-46 (APELANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS LOPES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.041.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIANE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 027.451.251-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001225-45.2021.8.11.0026

APELANTE: FABIO SIMPLICIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nos autos prova suficiente da materialidade e autoria dos delitos imputados ao réu; (ii) se há fundamento jurídico para o reconhecimento do crime impossível quanto à ameaça.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como boletins de ocorrência e testemunhos.
4. O descumprimento das medidas protetivas restou comprovado, pois o réu, ciente das restrições impostas, frequentou a residência e o local de trabalho da vítima, violando decisão judicial.

5.
A alegação de crime impossível não se sustenta, pois a ameaça proferida (“o advogado não a tiraria do caixão”) foi idônea para causar temor na vítima, sendo irrelevante eventual ausência de execução posterior do intento.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: “
1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório. 2. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a intimidação idônea, independentemente da efetiva concretização da ameaça.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, III e XLIII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 2554624/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27/11/2024, DJe 06/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001225-45.2021.8.11.0026

APELANTE: FABIO SIMPLICIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fabio Simplício da Silva
, buscando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 [
descumprimento de medida protetiva de urgência
] e artigo 147 do Código Penal [
ameaça]
.

A defesa requer a absolvição de ambos os delitos com base na insuficiência probatória. No tocante ao crime de ameaça, sustenta a atipicidade da conduta, fundamentando-se na tese de crime impossível, pois o meio empregado – a divulgação de uma fotografia inexistente – demonstrou ser absolutamente ineficaz para a consumação do delito.

O
Parquet
almeja o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001225-45.2021.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Fabio Simplício da Silva
, pela prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência
[artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006] e
ameaça
[artigo 147 do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Fato 1: Artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, com as implicações da Lei n° 11.340/06.

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 18 de outubro de 2021, na Rua Primavera, Condomínio Beija Flor, bairro São Matheus, nesta cidade de Arenápolis/MT, o denunciado
Fabio Simplício da Silva, descumpriu decisão judicial proferida nos autos PJe n° 1001175-19.2021.8.11.0026,
que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima/ex-convivente Juciane Ferreira Rodrigues, na data de 18 de outubro de 2021, conforme Boletim de Ocorrência n° 2021.276397 (ID. 68521774), termos de depoimentos (ID. 68948212, 68948214 e 68948216), Relatório de Investigação n° 2021.12.2497 (ID. 66290785), relatório de atendimento a vítima (ID. 68948210) e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se que o denunciado conviveu maritalmente com a vítima Juciane pelo período aproximado de 10 (dez) anos, ao passo que estão separados há aproximadamente 03 (três) meses, sendo-lhe impostas, no dia 10 de setembro de 2021, nos autos de medida protetiva PJe n° 1001175-19.2021.8.11.0026, as seguintes condições:

A) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

B) Proibição de aproximação da ofendida e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

C) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

D) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, E DOS FAMILIARES DELA; LOCAL DE TRABALHO (FRIGORÍFICO) E LAZER FREQUENTADOS PELA VÍTIMA, a fim de preservar a integridade física e psicológica dela;

E) Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores;

F) Recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;

G) Separação de corpos;

H) Proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum.

Assim, apesar de ciente destas determinações, consta que, no dia 15 de outubro de 2021, o denunciado adentrou a residência da vítima, enquanto esta trabalhava, reiterando o ato no dia 18 de outubro de 2021, quando frequentou novamente a residência, bem como no dia 20 de outubro de 2021, ocasião em que o denunciado passou em frente da casa da ofendida, conduzindo um veículo, realizando uma ligação telefônica, momento em que disse estar a esperando naquela residência quando retornasse do serviço, razão pela qual a vítima retornou para casa somente no domingo, dia 24 de outubro de 2021.

Fato 2: Artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06.

Consta também que, no dia 18 de outubro de 2021, na residência da vítima, em Arenápolis, o denunciado
Fábio Simplício da Silva ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave,
contra a sua ex-convivente, Juciane Ferreira Rodrigues, conforme Boletim de Ocorrência n° 2021.276397, oportunidade em que a vítima consignou seu intento de representar quanto a ameaça (ID. 68521774), termo de depoimento (ID. 68948212), Relatório de Investigação n° 2021.12.2497 (ID. 66290785) e demais elementos coligidos aos autos.

Assim, consta que, no dia 18 de outubro de 2021, enquanto o denunciado encontrava-se na residência da vítima, este proferiu ameaças de morte a ela, afirmando que:
“O advogado não a tiraria do caixão”.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
Fábio Simplício da Silva como incurso no Artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Fato 01), bem como pelo Artigo 147, do Código Penal (Fato 02), em concurso material, ambos com as implicações da Lei n° 11.340/06
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“
Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de
FABIO SIMPLÍCIO DA SILVA
, qualificado nos autos em epígrafe, dando-o como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 c/c Artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06, em concurso material.

Narra a denúncia que: (...).

A denúncia foi recebida em 25/01/2022, ID 74234146. O réu foi devidamente citado, ID 74702555. Apresentação de resposta à acusação, ID 75047860.

Em decisão proferida no ID 75245795, foi concedida a liberdade provisória do réu.

Durante a audiência de instrução e julgamento, 16/08/2023, foi realizada a oitiva da vítima Juciane Ferreira Rodrigues e do informante Natany Cristina Texeira Da Cruz. Em seguida, procedeu-se o interrogatório do acusado, ao qual foi assegurado entrevista prévia a reservada com seu Defensor.

Por fim, o Ministério Público apresentou alegações finais, ID 128378784, pugnando pela procedência da ação.

Por seu turno, a defesa também apresentou suas alegações finais, ID 137352961, requerendo a absolvição pela ausência de provas.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO
.

De início, observo o desenvolvimento válido do processo e, em não havendo preliminares ou prejudiciais aventadas, passo ao julgamento do mérito.

Em razão da multiplicidade dos fatos e para melhor compreensão do exame das provas colacionadas aos autos, passo a análise individualizada de cada crime.

I – Do Delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha

Como se observa na análise processual, a materialidade delitiva está fartamente comprovada pelos documentos constantes nos autos, notadamente: a) boletim de ocorrência nº 2021.276397; b) decisão concessiva de medida protetiva nos autos nº 1001175-19.2021.8.11.0026; c) relatório; e d) declarações testemunhais.

Friso que a concessão das medidas protetivas ocorreu em 10/09/2021, Autos nº 1001175-19.2021.8.11.0026, bem como há certidão, ID 65184345, comprovando a intimação do réu em 11/09/2021.

Desta feita, não há como alegar desconhecimento.

Por sua vez, o conjunto probatório trazido aos autos não deixa dúvida da autoria do acusado. A vítima Juciane narrou os descumprimentos da medida protetiva:

[03’19’’] aí teve um dia que eu vi que ele estava lá na porta de casa parado, tipo só parou e foi embora. [...] não é que eu fiquei sabendo, eu deduzi, porque tipo só ele tinha acesso a casa. Aí ele passava, desligava, tipo assim, eu já cheguei em casa e tive que pular o muro, porque não conseguia entrar na residência, porque eu deixava o portão aberto, quando eu chegava de madrugada o portão estava trancado, então tinha que pular o muro pra entrar na casa [...].

Por fim, confirmou que o acusado lhe ameaçou na época dos fatos dizendo que “o advogado não a tiraria do caixão”.

A informante Natany nada acrescentou.

O réu negou os fatos, mas confirmou que foi até o local de trabalho da vítima “buscar um carregador com a cunhada.”

Friso que nos delitos de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância (...).

Assim sendo, do conjunto probatório delineado nos autos, extrai-se que a autoria do crime é certa. Restando clara a autoria e a materialidade delitiva.

Em última análise, constato que as provas produzidas são eficazes a embasar a superveniência de um decreto condenatório, sendo a conduta do réu típica, amoldando-se perfeitamente à descrição legal. Verifico ainda que a conduta é antijurídica ante a ausência de qualquer cláusula excludente de ilicitude, e culpável, por ser imputável e ter consciência da ilicitude do ato, sendo-lhe, ainda, exigível conduta diversa.

II – Dos delitos de ameaça

Das provas colhidas sob o crivo do contraditório, verifico que não há dúvidas quanto ao delito de ameaça uma vez que a vítima narrou desde a fase policial, de forma uníssona, constante e harmônica a seguinte ameaça: “o advogado não a tiraria do caixão”.

Consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o delito do art. 147 do CP, visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança.

Desse modo, consiste em crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Assim sendo, do conjunto probatório delineado nos autos, extrai-se que a autoria do crime é certa. Restando clara a autoria e a materialidade delitiva quanto ao delito em relação ao Rhuan, não havendo que se falar em ausência probatória ou mesmo atipicidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR
o acusado de
FABIO SIMPLICIO DA SILVA,
qualificado nos autos em epígrafe, dando-o como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 c/c Artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06, em concurso material (...)
”.

Segundo consta nos autos, no dia 22 de outubro de 2021, J. F. R. compareceu à Delegacia de Polícia de Arenápolis e narrou que possuía medida protetiva deferida em desfavor de
Fábio Simplício
, seu ex-convivente, há mais de um mês, contudo, ele tem reiteradamente desobedecido a ordem judicial.

Relatou que, no dia 15 de outubro de 2021, enquanto estava no trabalho, o suspeito entrou na casa onde ela residia, o que foi possível de ser identificado pelo fato de ele ter trancado um quarto com uma chave que apenas ele possui.

Acrescentou que, no dia 18 de outubro de 2021, o suspeito retornou à residência e a ameaçou de morte, afirmando que ‘
o advogado não a tiraria do caixão
’. Durante essa abordagem, a vítima permaneceu na porta da casa enquanto o suspeito se encontrava na rua, em frente à residência.

Contou ainda que, posteriormente, foi informada por José Carlos Lopes da Silva Junior, irmão do suspeito, que
Fábio Simplício
estaria à sua procura nos pontos de ônibus do frigorífico, armado com uma faca.

No dia 20 de outubro de 2021, ao entrar no ônibus para ir ao trabalho, avistou o suspeito chegando ao ponto de ônibus do frigorífico. Além disso, foi informada por Natany, cunhada de
Fábio
, que ele havia perguntado por ela no ponto de ônibus.

Diante do medo que sente e do risco que enfrenta, J. F. R. manifestou o desejo de representar criminalmente contra Fábio Simplício.

Quatro dias após o registro do boletim de ocorrência, J. F. R. compareceu novamente à delegacia e reiterou o relato constante no boletim de ocorrência, declarando que:

“
está separada de Fábio Simplício da Silva há aproximadamente dois meses.
Que tem medidas protetivas em seu favor (1001175-19.2021.8.11.0026)
. Que entrou em acordo com Fabio sobre a divisão dos bens, onde a declarante ficou com uma casa, porém no momento está morando na casa que ficou para Fábio, até que o mesmo assine todo o restante do acordo com relação à motocicleta.

Que no dia 18/10/21 Fábio foi até a residência onde a declarante está residindo atualmente e lhe pediu que assinasse o acordo, dizendo ainda que "Advogado não a tiraria do caixão"
.

Que no dia 20/10/21 por volta das 08h Fábio foi novamente até a residência lhe pedindo que assinasse o último acordo, tendo lhe dito também que voltaria mais tarde. Que nesse mesmo dia por volta das 14h:50min Fábio passou em frente sua casa conduzindo um veículo, mas não parou
.

Que Fábio lhe telefonou e disse que estaria a esperando naquela residência quando retornasse do serviço em tom ameaçador
.
Que em seguida a declarante recebeu uma ligação de José Carlos Lopes da Silva Junior lhe informando que seu irmão Fábio estava lhe procurando pelos pontos de ônibus da cidade
, disse ainda que o mesmo estaria com uma faca.

Que a declarante estava em outro ponto de ônibus aguardando para ir trabalhar, momento em que Natany (esposa de José Carlos) chegou e lhe disse que Fábio a estaria esperando no frigorífico, pois o mesmo o havia telefonado
. Que a declarante já dentro do ônibus visualizou Fábio conduzindo um veículo a frente.

Que estando parado em outro ponto, a declarante visualizou Fábio dando uma volta a pé pelo ônibus. Que a declarante não retornou para casa, somente no domingo 24/10/21.
Que ontem dia 25/10/21 por volta das 14h:50min Fábio foi até sua residência e ficou parado na porta e em seguida saiu
.

Que a declarante ao sair para trabalhar visualizou o carro de Fábio na esquina, com medo a declarante retornou para casa
.
Que Fábio retornou e pediu para declarante desocupar a casa e em seguida a mesma acionou a Polícia
, momento em que Fábio foi embora
” [
destaque nosso
].

José Carlos Lopes da Silva Junior, irmão de
Fábio Simplício da Silva
, confirmou ter realizado a ligação para o celular de J., contudo, negou ter afirmado que o réu estava na posse de uma faca:

“
que é irmão de Fábio.
Que no dia 20/10/21 por volta das 15h:10min ligou no celular de J. e lhe informou que Fábio estaria a procurando pelos pontos de ônibus da cidade
, uma vez que a mesma trabalha no frigorífico em Nova Marilândia.

Que essa informação o declarante recebeu de sua esposa Natany Teixeira da Cruz. Que o declarante afirma não ter falado nada sobre Fábio estar com uma faca. Que o declarante diz que é somente sobre esse fato que teve conhecimento
” [
destaquei
].

Natany Cristina Teixeira da Cruz, cunhada de
Fábio Simplício da Silva
, contou que:

“
é

esposa de José Carlos Lopes da Silva Junior. Que trabalha no frigorífico e pega ônibus no mesmo horário que J..
Que no dia 20/10/2021 já dentro do ônibus
, o qual estava parado em um ponto por volta das 15h,
avistou Fábio na frente do mesmo, o qual perguntou se J. estava ali dentro, tendo a declarante dito

que a mesma não estava ali e pediu que ele fosse embora. Que Fábio foi embora
.

Que afirma a declarante que não notou Fábio agressivo, bem como não visualizou nenhuma faca com o mesmo. Que a declarante comentou com seu marido que Fábio havia procurado por J.. Que afirma a declarante que nunca presenciou nenhuma de ameaça de Fábio contra J.. Que afirma não ter falado que Fábio estaria esperando por J. no frigorífico
”.

No interrogatório extrajudicial,
Fábio Simplício da Silva
declarou que:

“
em nenhum momento se dirigiu até a residência na qual J. atualmente está residindo para conversar sobre a mesma desocupar aquele local. Que nega ter falado para J. que o advogado nenhum a tiraria do caixão. Que o interrogado afirma que fez acordo com J. com relação à divisão dos bens do casal perante advogados.

Que com relação ao interrogado ter ido atrás de J. no ponto de ônibus, relata que não foi atrás da mesma e que estava passando próximo ao ponto de ônibus diverso ao que J. espera e avistou sua cunhada Natany na janela
.

Que o interrogado pediu para Natany dar o recado para J. desocupar a casa e que o advogado já estava com os papéis do acordo assinados em seguida foi embora
. Que o interrogado nega ter ido atrás de J. com faca, pois não tem intenção alguma de fazer mal a mesma. Que deseja consignar que, durante sua convivência com J. por dez anos, nunca a agrediu fisicamente e a ameaçou
”.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 16 de agosto de 2023, quase dois anos após os fatos, foram ouvidas a vítima J. F. R., a informante Natany Cristina Teixeira da Cruz e o réu interrogado.

A vítima J. F. R.
declarou que, após terminar o relacionamento com o acusado, passou a ser ameaçada frequentemente para que desocupasse a residência. Destacou que possuía medidas protetivas contra ele, mas, mesmo assim, continuava a sofrer intimidações.

Relatou que o réu ordenava que deixasse a casa, afirmando que, caso contrário, pularia o muro e ninguém poderia impedi-lo. Apesar das medidas protetivas,
afirmou ter visto o acusado parado em frente à sua residência.

Acrescentou que suspeitava de invasões enquanto estava no trabalho, pois somente ele possuía acesso ao imóvel. Em certa ocasião, precisou pular o muro para entrar, já que o portão elétrico, que deixava aberto ao sair, estava trancado.

Afirmou ainda que o réu a ameaçava por telefone, exigindo que saísse da casa. Confirmou a veracidade da informação registrada nos autos de que o acusado a ameaçou, dizendo que “o advogado não a tiraria do caixão”.

Por fim, mencionou que havia um desacordo com o réu quanto à divisão de bens e que, na época dos fatos, ele havia adquirido uma arma de fogo:

“(...)
Ministério Público: Teve essa situação aí em que parece que teve uma ameaça com relação à senhora e ele até falou, mencionou alguma coisa de caixão. Como é que foi isso?

Vítima: Olha, isso aí eram ameaças frequentes, né? (...) Eram fatos como eu estava na casa, né? E então é a dele, né? Aí ele queria que eu desocupasse a casa, né?(...) Então isso aí
eram essas constantes ameaças sobre eu sair da casa
, porque ele iria pular o muro, que ninguém podia fazer nada, esse tipo de situação.

Ministério Público: Tá, então vocês tinham terminado e a senhora tinha medida protetiva contra ele, certo? E no caso, a senhora ficou no local onde vocês moravam?

Vítima: Eu me retirei do local, né? Aí procurei advogado. Aí ele me disse que eu teria que retornar a casa. Eu teria que ficar na casa até tudo ser resolvido. (...) Aí, depois de uns dias, eu voltei para casa.

Ministério Público: Tá, mas quando a senhora retorna para casa, ele já estava na casa?

Vítima: Não.

Ministério Público: Então quando a senhora retornou e ele não estava lá. Aí ele começa a ir na casa, como é que é isso?

Vítima: É,
ele começou a ir ao local
, né?

Ministério Público: Mas com a anuência da senhora, a senhora deixava ele ir ou não?

Vítima: Não.
Ele fazia paradas na frente da residência
, né?

Ministério Público: Entendi.

Vítima: Eu trabalho no frigorífico, então eu chego de madrugada, então eu comecei a não dormir até um certo horário, eu ia dormir, no caso, depois das 5, que é o horário que eu saberia que ele estaria no local de trabalho dele, né? Aí teve um dia que eu vi que ele estava lá na porta de casa, parado, mas, tipo, só parou e foi embora.

Ministério Público: Aqui consta também que ele chegou a entrar na casa enquanto ela está trabalhando, me parece, como que a senhora ficou sabendo disso?

Vítima:
Entrou. Não é que eu fiquei sabendo, eu deduzi. Porque, tipo, só ele tinha acesso à casa
. (...) Aí ele passava desligava, tipo, eu já cheguei em casa, eu já tive que pular o muro. Porque não consegui entrar na residência, né? Porque eu deixava o portão aberto. Aí eu chegava de madrugada, o portão estava trancado, então tinha de pular o muro para entrar na casa (...).

Ministério Público: Por que a senhora tinha que pular o muro? Eu não entendi essa parte.

Vítima:
Eu não consegui entrar, abrir o portão elétrico
. Então eu ‘resetava’ o controle, fazia uma mudança e não conseguia abrir pelo meu controle.

Ministério Público: (...) Então teve essa vez que ele foi em frente da casa da senhora, né? E também me parece que ele ligava pra senhora. Falava alguma coisa, como é que era isso.

Vítima: Ele vinha fazendo ameaças, né? Para eu me retirar da casa, pra eu sair da casa dele, no caso, eram sempre as mesmas.

Ministério Público: Tá, mas era pedido ou era ameaça?

Vítima: Era na verdade um tom de voz mais alto. (...) Depois disso, teve até uma vez que ele foi lá, foi quando eu fiz outro boletim.

Ministério Público: Teve uma vez aqui, que está escrito bem assim, que
ele chegou a ameaçar a senhora, falando assim que o advogado não a tiraria do caixão, teve isso mesmo
?

Vítima:
Teve, eu não me recordo quando, mas teve
.

Ministério Público: E depois disso, vocês conseguem viver em paz?

Vítima: Está bem tranquilo.

Defesa: (...) Nesse período aí em que você relata, que ocorreram esses fatos, além dessa residência, vocês tinham outro imóvel também?

Vítima: Sim.

Defesa: Houve um acordo posteriormente entre você e ele quanto à divisão de bens?

Vítima: Sim.

Defesa: Certo. A suposta ameaça, a discussão que você tinha não era mais relacionada à questão da divisão?

Vítima: Isso.

Defesa: Era, na realidade, um desacordo que vocês estavam tendo quanto à partilha, correto?

Vítima: Isso, correto.

Defesa: Nesse meio tempo aí vocês estavam, que você fala que ele lhe procurou, que conversaram e tudo mais, vocês estavam discutindo também a partilha de bens? Quem ficaria com tal imóvel? Quem não ficaria com tal imóvel? Era esse o teor da conversa?

Vítima: Sim.

Defesa: Certo, então, na realidade, o que ocorria, na verdade, entre vocês, foi sempre um desacordo ali pela divisão de bens?

Vítima: Isso.

Defesa: Certo,
você relatou nos autos do processo que ele então a teria ameaçado, teria comprado uma arma de fogo, inclusive. E juntou um vídeo que supostamente seria ele que estaria com essa arma de fogo
. Mais alguém presenciou, além de você, ele com essa arma de fogo?

Vítima:
Na verdade, eles ‘expunha’ bastante
.

Defesa: Só você que tinha conhecimento disso?

Vítima: Eu acho que os parentes, as pessoas mais próximas.

Defesa: Tá certo? E, após esse acordo que houve entre vocês, houve alguma discussão?

Vítima: Não. (...)
”.

A informante Natany Cristina Teixeira da Cruz
, cunhada do réu, declarou que trabalhava no Frigorífico União Agrícola, assim como a vítima, e que ambas utilizavam o ônibus no mesmo horário.

Relatou que, em certa ocasião,
Fábio
a procurou para buscar um carregador e questionou se J. estava no trabalho. Após ser informado de que ela não se encontrava, ele deixou o local:

“(...)
Ministério Público: Teve uma situação em que a senhora chegou a encontrar o Fábio lá no local, lá na onde ela pegava ônibus, a senhora se lembra disso?

Informante: Sim, lembro.

Ministério Público: A senhora tomava o ônibus no mesmo horário que a J., isso?

Informante: Isso.

Ministério Público: Ele foi lá atrás dela, como é que foi?

Informante:
Ele foi buscar um carregador comigo
.

Ministério Público: Por que a senhora lá em delegacia relatou que o
Fábio estava lá e que ele perguntou se ela estava ali dentro do trabalho
?

Informante:
Perguntou sim
.

Ministério Público: Perguntou sobre ela?

Informante: Sim.

Ministério Público:
Depois que ele teve a resposta que ela não estava, ele foi embora
?

Informante:
Foi
.

Defesa: O ponto de ônibus onde você pega a condução até o trabalho é distante da resistência da residência aonde a J. residia?

Informante: É lá no olho d’água o ponto que é
”.

Durante o interrogatório judicial,
Fábio Simplício da Silva
negou a prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva e ameaça e alegou que os acontecimentos decorreram exclusivamente do conflito relacionado à partilha de bens entre as partes.

No que tange ao deslocamento ao frigorífico, afirmou que foi ao local apenas para retirar um carregador de celular com sua cunhada:

“(...)
Acusado: Não. (...) A minha esposa hoje era amiga dela e aconteceu isso (...) sempre foi por causa das coisas que eu que nós tínhamos. Que nós tínhamos não, que praticamente eu tinha, né? Aí eu provo isso pra ela e começou essa bola de neve. E o advogado dela orientou ela a não sair da casa para ganhar mais coisa minha, a senhora entendeu? Tipo assim, dizendo para ela não sair da casa porque senão ela iria perder seu direito do que nós tínhamos 2 imóveis. Aí eu fiz uma proposta para ela, ela não aceitou, aí ela começou a fazer isso. Não é à toa que quando eu, a segunda vez que eu fui preso, colocaram tornozeleiras de mim, nunca mais aconteceu isso assim de ela denunciar nada. Porque o dia que eu saí da cadeia, que eu estava de tornozeleira, só que ela não sabia. E aí ela ainda falou mesmo, eu acho que ele passou aqui em frente de casa. Até meu advogado falou assim: ‘ó assim, você acha que ele passou já denuncia. Por que que ela não denunciou? Porque ela viu que não ia ter o relato de eu passando lá porque a tornozeleira mostrava onde eu tava, né? Aí foi mais a isso.

Juíza: Certo, mas então o senhor falou que o senhor tinha uma casa, o senhor morava numa casa, certo, numa residência?

Acusado: Sim, nós tínhamos 3 residências, no caso não, eu tinha, né? Na verdade, aí eu paro e ela queria. Eu procurei passar outra para ela. A discussão era por causa da casa. Porque onde eu morava ela não saía da casa, ela aceitou a outra casa, eu ia para lá.

Juíza: Vamos juntos em qual das casas e qual o endereço?

Acusado: Na de São Mateus, onde eu moro hoje.

Juíza: Na rua primavera?

Acusado: Isso.

Juíza: Aí vocês separaram de fato?

Acusado: Isso, aí eu saí (...). Ela queria a outra casa. A outra casa que tinha uns 3 meses que eu tinha acabado de comprar. E ela queria a casa com tudo que lá era dois lotes. Aí eu fui lá, eu tirei o inquilino, que eu estava alugando a casa, eu tirei o inquilino. Eu falei: ‘J., sua casa já está desocupada e ela não saia. Onde eu moro hoje, onde ela estava, eu pago prestação. Ela deixou, eu tenho os comprovantes. Ela deixou quase R$ 4.000,00 de parcela, água, luz, ela saiu sem pagar. E eu morando de aluguel, esperando ela sair da casa e ela não saía, e a casa que ficou pra ela estava desocupada. E eu falava: ‘sai da casa, pelo amor de Deus’. Então assim, depois que ela saiu também, graças a Deus. Hoje ela está casada, namorando, não sei. Nunca mais aconteceu nada igual. Graças a Deus, eu estou casado hoje, a minha guria mora comigo. Aí vai o final de semana para a casa dela, graças a Deus. Tá tudo tranquilo.

Juíza: Mas quando já tinha as medidas protetivas, que ela pediu em face, o senhor ainda foi lá na casa que ela ficou?

Acusado: Não.

Juíza: O senhor foi lá no esse dia 15 de outubro, 18 de outubro, o senhor não foi lá?

Acusado:
Eu fui no ponto pegar o carregador com a minha cunhada
, que eu tava sem carregador, porque minhas coisas ficaram todas na casa que ela estava lá e eu estava sem carregador. Aí eu fui lá, aí não sei, eu não lembro direito se eu perguntei dela, minha cunhada falou que não. Eu peguei e fui embora, entendeu? Mas assim em questão de eu ameaçar ela.

Juíza: O senhor foi lá para pegar um carregador?

Acusado: Com a minha cunhada.

Juíza:
Quando o senhor foi lá, ela estava trabalhando, o senhor encontrou com ela
?

Acusado: Não,
não encontrei
.

Juíza: Quando o senhor foi lá, em outubro de 2021, nas duas oportunidades que o senhor foi lá, o senhor tinha a chave, aí o senhor adentrou a residência quando ela tava trabalhando para não encontrar com ela?

Acusado: Não, eu nem entrei. Ela fala que eu entrei, mas não entrei. A casa dela lá, quando eu saí, doutora, ficava cheio de gente direto. (...)

Juíza:
Então senhor nega que tenha descumprido a medida protetiva que tenha ido lá
?

Acusado:
Talvez foi por causa do carregador que ela denunciou, que disse que eu tinha ido atrás dela, mas não foi
.

Juíza: Quando o senhor foi lá pegar o carregador, ela estava lá?

Acusado: Não, ela não estava lá. Eu não encontrei com ela. Não sei se ela estava, minha cunhada falou que não estava, mas eu não encontrei com ela.

Juíza:
O senhor chegou a ameaçá-la, dizendo que o advogado não atiraria do caixão
?

Acusado:
Não, doutora. Talvez ela tenha entendido, interpretou errado, porque toda vida assim eu tive um tom de voz meio alto
, né?
Talvez ela tenha interpretado desse jeito
, mas a questão nossa mesmo, toda vida foi assim, foi a questão da divisão. Não foi há porque nós não aceitamos a separação, porque quem separou foi eu dela. Quem pediu para separar fui eu. (...)

Juíza: Mas o senhor não teve a intenção, o senhor talvez tenha falado de um jeito alto com ela, mas o senhor não teve a intenção de ameaçar?

Acusado: Não, intenção de fazer alguma coisa com ela, jamais. (...) A única coisa que eu pedi pra ela assim esses dias, porque ela gosta de fazer uma festinha, quando ela for fazer a festa, aí ela só para levar a menina de 10 anos lá para casa, para não acontecer algo, que talvez não sabe. Só isso que eu falei, conversei com ela, mas nem nada.
(...)”.

A defesa se insurge contra a sentença condenatória, requerendo a absolvição do recorrente por insuficiência probatória em relação a ambos os delitos.

No que concerne ao delito de ameaça, pleiteia, ainda, a absolvição por atipicidade da conduta pelo reconhecimento de crime impossível, haja vista a ineficácia do meio empregado para a consumação do delito.

Quanto à segunda tese, conforme exposto nas contrarrazões e no parecer ministerial, a defesa apresentou fatos alheios “
à presente ação penal, mencionando a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, que sequer foi apresentada na denúncia
”. Além disso, sustentou que o delito de ameaça não se consumou, uma vez que: “
a) a foto nunca existiu; e b) a suposta vítima do crime tinha conhecimento da inexistência do retrato e, portanto, em nenhum momento se sentiu ameaçada
”.

Embora o apelante negue parcialmente a prática dos delitos, ao afirmar que jamais ameaçou a vítima, nem descumpriu as medidas protetivas de urgência, alegando ter ido apenas ao frigorífico – local de trabalho da vítima – para buscar um carregador de celular com sua cunhada, o conjunto probatório constante dos autos demonstra o contrário.

Como é consabido, a palavra da vítima desempenha papel crucial nos crimes cometidos na clandestinidade, pois frequentemente representa a principal – e, por vezes, única – fonte de elementos que permitam a reconstrução dos fatos, diante da ausência de outras evidências robustas.

No entanto, é fundamental que tal depoimento seja analisado com cautela, levando-se em consideração a coerência de suas declarações e congruência com o restante do conjunto probatório.

Na hipótese, nos autos da Medida Protetiva nº 1001175-19.2021.8.11.0026, uma das condições imposta ao acusado era a proibição de frequentar determinados lugares, incluindo o local de trabalho de J. (frigorífico).

Tal transgressão foi parcialmente confessada pelo acusado, uma vez que ele admitiu ter se dirigido ao referido estabelecimento, mas justificou o ato como uma simples intenção de retirar um carregador de celular com sua cunhada, cercando sua conduta de explicação que não afastam a violação da medida protetiva, a qual preconiza a vedação expressa a este tipo de comportamento.

Ademais, no que tange à medida de não frequência à residência da vítima, embora o réu tenha negado a ocorrência dos fatos, a versão de J. manteve-se firme em todas as ocasiões em que foi ouvida, ao relatar que o acusado adentrou o local.

A constatação dos episódios ocorreu, em primeiro lugar, porque o recorrente trancou a porta de um quarto, cuja chave apenas ele possuía; e, em outra ocasião, impediu que ela acionasse o portão eletrônico da casa, forçando-a a pular o muro para ter acesso ao imóvel.

Dessa forma, resta plenamente comprovado que o apelante tinha ciência da decisão judicial e, ainda assim, optou por descumpri-la, violando as medidas protetivas de aproximação e contato.

No que se refere ao delito de ameaça, não obstante o réu tenha alegado que apenas elevou o tom de voz e que a discussão se restringia à partilha de bens, J. afirmou reiteradamente ter sofrido ameaças de morte caso não deixasse a residência.

Há nos autos, inclusive, um vídeo em que ela exibe uma arma de fogo adquirida por ele, que permanecia constantemente no carro, circunstância que reforça o grau de intimidação sofrido pela vítima.

Segundo o firme relato de J., o apelante a ameaçou para que saísse de sua casa, inclusive de morte, afirmando que ‘o advogado não a tiraria do caixão’, demonstrando claramente o mal injusto e grave característico do tipo penal.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantânea, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente de lhe causar um mal injusto e grave, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico.

Consoante pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a intimidação ou idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima ou a ocorrência de um resultado lesivo
” [STJ. AREsp 2554624 / SE. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 27/11/2024. DJe: 06/12/2024].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025